Tribunal: STF
Processo: RE 583234
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula nº 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.